Tribunal: TJMT
Processo: 1005675-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005675-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOELMA APARECIDA LEITE MACIEL - CPF: 594.600.321-68 (RECORRENTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO ESTADUAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 600/2017. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado de Joelma Aparecida Leite Maciel, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados entre 2021 e 2023 e condenando o ente estatal ao pagamento do FGTS correspondente ao período declarado nulo. O agravante alegou, entre outros pontos, aplicação incorreta da legislação estadual, validade dos vínculos segundo jurisprudência do STF, inexistência de renovação sucessiva e inaplicabilidade de interpretação retroativa da lei.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados entre 2021 e 2023 ultrapassaram o limite legal previsto na legislação vigente à época, caracterizando desvirtuamento e nulidade; (ii) estabelecer se a nulidade contratual atrai o direito ao recebimento do FGTS pela servidora contratada.

3.

A validade dos contratos administrativos deve ser aferida conforme a legislação vigente ao tempo da contratação, nos termos do princípio
tempus regit actum
. A LC no 600/2017 limitava a contratação temporária ao prazo de 24 meses, sendo inaplicáveis retroativamente as alterações promovidas pelas LCs no 719/2022 e 755/2023.

4.

A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 612 (RE 658.026), não autoriza contratações temporárias por tempo indeterminado ou em desconformidade com os critérios legais vigentes. A ultrapassagem do prazo máximo previsto em lei compromete a legalidade do vínculo.

5.

A contratação sucessiva da mesma pessoa para a mesma função, ainda que por instrumentos distintos e intercalados, configura continuidade da relação laboral e desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988.

6.

A alegação de excepcionalidade decorrente da pandemia de COVID-19 não autoriza o afastamento dos limites temporais expressamente previstos em lei, especialmente quando a legislação estadual já contemplava hipóteses específicas para contratação emergencial.

7.

O STF, ao julgar o Tema 551 (RE 1.066.677), firmou o entendimento de que é devido o FGTS nos casos de contratação temporária realizada com desvirtuamento dos requisitos legais ou por nulidade do vínculo.

8.

A existência de acordo administrativo para pagamento de outras verbas não impede o reconhecimento judicial do direito ao FGTS, por se tratar de verba de natureza autônoma e decorrente de nulidade contratual.

9.

A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada e não implicou aplicação retroativa de nova norma, mas apenas observância à legalidade vigente à época da contratação.

10.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado de JOELMA APARECIDA LEITE MACIEL, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados entre 2021 e 2023 e condenando o Estado ao pagamento de FGTS correspondente ao período declarado nulo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025